Tribunal: TJMT
Processo: 1009937-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009937-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), 4 Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 18.979.315/0001-98 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por 4Z Indústria e Comércio Ltda. – ME contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apenas para determinar a atualização do débito exclusivamente pela taxa SELIC, rejeitando o pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa sob alegação de ausência de notificação no processo administrativo tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, em sede de exceção de pré-executividade, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa sob o fundamento de ausência de notificação válida no processo administrativo tributário que originou o crédito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública ou comprováveis de plano por prova pré-constituída, não comportando dilação probatória.

4.

A alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação exige análise do procedimento administrativo e das comunicações realizadas, o que demanda produção probatória.

5.

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado comprovar de forma inequívoca eventual vício na constituição do crédito tributário.

6.

A parte executada não apresentou cópia integral do processo administrativo nem documentos suficientes para comprovar a alegada ausência de notificação.

7.

Mantém-se a decisão que rejeitou a nulidade da CDA e determinou a atualização do débito exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com juros de 1% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade somente admite matérias comprováveis de plano, sendo incabível quando a alegação depende de dilação probatória.

2.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de comprovar eventual vício na constituição do crédito tributário.

3.

A alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação não pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade sem prova pré-constituída.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, art. 3o; CPC, art. 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica, 4Z Indústria e Comércio Ltda. – ME, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal no 1032982-41.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta, sob o fundamento de que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que a execução fiscal encontra-se lastreada na CDA no 2023753465, cuja constituição estaria maculada por vício no processo administrativo tributário.

Expõe que não houve regular citação ou notificação da empresa no processo administrativo que originou o crédito tributário, circunstância que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que a ausência de comunicação válida acerca da constituição do crédito tributário configura cerceamento de defesa, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja que seja acolhida integralmente a exceção de pré-executividade, declarando-se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2023753465 em razão da ausência de notificação no processo administrativo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a
pessoa jurídica, 4Z Indústria e Comércio Ltda. – ME insurge-se contra a decisão rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta, sob o fundamento de que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal em face da empresa 4 Z Indústria e Comércio Ltda. – ME, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS declarado e não recolhido, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2023753465, cujo valor atualizado à época do ajuizamento era de R$ 269.498,71.

Citada, a parte executada, apresentou manifestação nos autos e informou a realização de parcelamento do débito, razão pela qual, posteriormente, foi deferido o pedido de suspensão aduzido pela parte Exequente.

Decorrido o prazo, a Fazenda Pública compareceu nos autos, informando o descumprimento do acordo e pugnando pela penhora de valores via BacenJud.

Em momento posterior, a parte executada opôs Exceção de Pré-executividade, visando à nulidade da CDA por ausência de notificação administrativa válida e ilegalidade na forma de atualização do débito tributário, ou, subsidiariamente, de recálculo do débito com aplicação exclusiva da taxa SELIC.

O Magistrado singular, acolheu em parte a Exceção de Pré-executividade ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a Exceção de Pré-Executividade para:

1.
Rejeitar
o pedido de nulidade integral da CDA no 2023753465, quanto à alegada ausência de notificação administrativa;

2.
Determinar
que o crédito tributário seja atualizado exclusivamente pela
taxa SELIC acumulada mensalmente
, vedada a cumulação com juros de 1% ao mês;

3.
Suspender
o curso da execução fiscal até que o Exequente apresente, no prazo de
30 (trinta) dias
, a CDA atualizada com o devido recálculo do débito.

4.
Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios
, fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da redução obtida com a

retificação do crédito, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. [...]”

Contra essa decisão, a Executada, 4Z Indústria e Comércio Ltda. – ME, interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2023753465, sob o argumento de ausência de regular notificação no processo administrativo tributário que originou o crédito executado.

Como cediço, a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, admitido pela jurisprudência, que possibilita ao executado arguir matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, bem como questões que não demandem dilação probatória, desde que comprovadas de plano por prova pré-constituída. Trata-se, portanto, de instrumento processual de cognição limitada, que não comporta a análise de matérias que dependam de produção probatória ou de exame aprofundado de fatos controvertidos.

Nesse contexto, a alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida exige, em regra, a análise do procedimento administrativo que originou o crédito tributário, a fim de se verificar a regularidade das comunicações, a eventual constituição definitiva do crédito e a observância do contraditório e da ampla defesa. Tal análise, contudo, pressupõe a juntada integral do processo administrativo ou, ao menos, de documentos suficientes à comprovação inequívoca do alegado vício, o que não se verifica no caso dos autos.

Com efeito, apesar das alegações de vício no processo administrativo, consistentes na ausência de notificação regular, sequer há nos autos a cópia integral do processo administrativo capaz de comprovar tal alegação. A parte executada limitou-se a sustentar a nulidade de forma genérica, sem trazer aos autos elementos probatórios mínimos que demonstrassem, de plano, a irregularidade na constituição do crédito tributário.

Deve-se ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei no 6.830/80, cabendo ao executado o ônus de elidir tal presunção mediante prova inequívoca do vício apontado, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Ademais, a discussão acerca da regularidade da notificação no processo administrativo demanda, via de regra, análise probatória incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade, justamente porque tal incidente não admite dilação probatória. Assim, inexistindo prova pré-constituída apta a demonstrar a nulidade do processo administrativo, não há como acolher a tese defensiva pela via eleita.

Nesse cenário, correta a decisão proferida pelo Juízo de origem ao rejeitar o pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa quanto à alegada ausência de notificação administrativa, mantendo-se a execução fiscal nesse ponto, sobretudo porque a matéria suscitada extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Importa destacar que o magistrado singular, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para determinar a atualização do débito exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com juros de 1% ao mês, já promoveu o devido controle de legalidade quanto aos critérios de atualização do crédito tributário, não havendo insurgência recursal específica quanto a esse ponto por parte da Fazenda Pública, de modo que a decisão deve ser mantida nos exatos termos em que proferida.

Dessa forma, não demonstrada, de plano, a nulidade do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa, e considerando que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026